Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704824-60.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RAONE DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DANO MORAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do acusado quanto à conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é medida de rigor, quando comprovado que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, ao comparecer pessoalmente à residência da ofendida. 2. O bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”, de forma que eventual consentimento da vítima em permitir a aproximação do réu não descaracteriza a conduta. 3. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental, protegido por cláusula pétrea, cujas únicas ressalvas são: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos à vítima, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, e 5o, inciso I, 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, sustentando insuficiência de provas para demonstrar que as supostas agressões foram provocadas pela livre e consciente vontade de ofender a integridade da vítima ou ainda descumprir obrigação judicial. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, e 5o, inciso I, 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, não há falar em ausência de materialidade ou autoria do crime, tampouco inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, razão pela qual deve o réu ser condenado como incurso no tipo do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 [...] verifica-se a presença de elementos suficientes para a caracterização do crime de violação de domicílio, o qual, no caso concreto, deve ser qualificado pelo fato de ter sido praticado em período noturno” (ID. 46180514). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016